Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703502-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDWARD SILVA DAMASCENA RECORRIDA: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. ATOS DO LEILOEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Repele-se a tese de cerceamento de defesa se, no caso concreto, o i. Julgador de origem oportunizou às partes o exercício do contraditório em relação aos argumentos e documentos apresentados pelo leiloeiro. Quanto ao mais, o fato de não se haver deferido determinada pretensão da parte segundo o livre convencimento motivado do julgador, por entender desnecessária a dilação probatória pretendida à luz dos documentos já carreados à lide, não evidencia ofensa à ampla defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. Afasta-se a tese de nulidade do ato por preço vil, se o imóvel fora arrematado em valor superior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 4. O leiloeiro oficial regularmente nomeado nos autos é detentor de fé pública e se encontra naquele ato autorizado pelo magistrado, não podendo ser desqualificado sem a cabal demonstração de dolo. 5. Demonstrado que os requisitos do edital do leilão judicial de imóvel foram devidamente observados, irreparável a solução de origem, no sentido de que as hastas percorreram o escorreito procedimento exigido pelo juízo, tendo o leiloeiro designado se atentado para as regras fixadas no edital atinente ao ato expropriatório, alcançando parcialmente o fim pretendido, de sorte que a hipótese de invalidade ou ineficácia da arrematação do art. 903, §1o, do CPC, não se faz presente. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 903, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 11 e 21, ambos da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, porque, havendo vários vícios na realização do leilão judicial (ausência de comprovação do suposto lance e da disponibilização desta informação no sítio da empresa de leilões), é inválida a arrematação ocorrida; b) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 276 a 283, 371, 489, §1o, inciso IV, 503, §1o, 523, 873, 894, todos do CPC, pois, como não foram apreciados os pedidos de produção de provas técnica, oral e de nova avaliação dos imóveis objetos de alienação judicial, restaram contrariados os princípios da não-surpresa, da ampla defesa e do contraditório. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reproduzir as razões do especial, aponta contrariedade aos artigos 3o, inciso I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, §§ 1o, 2o e 3o, 23, inciso II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais. II – Registre-se, inicialmente, que o recurso extraordinário de ID 35361933 – Págs. 1/34 (manejado em 17/05/2022 às 23:46:38) não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da interposição anterior (em 17/05/2022 às 23:37:17) do apelo extraordinário de ID 35361925 – Págs. 1/34. Com efeito, prevalece na jurisprudência da Corte Superior o entendimento pacífico de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (HC 215937/RS, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 27/5/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 35361933 – Págs. 1/34. Por sua vez, os recursos especial e extraordinário de IDs 35361929 – Págs. 1/26 e ID 35361925 – Págs. 1/34 são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 11 e 21, ambos da Resolução 236/2016 do CNJ (AgInt no AREsp n. 2.011.512/RJ, Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 17/6/2022), 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF(AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 2/6/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 276 a 283, 371, 489, §1o, inciso IV, 503, §1o, 523, 873, 894, e 903, §1o, inciso I, todos do CPC, relacionados com a tese de contrariedade aos princípios da não-surpresa, da ampla defesa e do contraditório, além da suposta invalidade da arrematação, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações, verbis: ID 32232897 – Pág. 5 Atente-se que o i. Julgador de origem oportunizou ao Recorrente o exercício do contraditório em relação aos argumentos expendidos pelo leiloeiro, tendo as partes se manifestado a respeito (ID’s 68899174 e 67632100), em cumprimento ao determinado no Acórdão no 1242765, do AGI 0701718-24.2020.8.07.0000 (ID 64127961), que determinou fosse o embargante (Agravante) intimado a se manifestar sobre os documentos novos juntados com as respostas da embargada, do leiloeiro e do arrematante. Quanto ao mais, o fato de não se haver deferido determinada pretensão da parte segundo o livre convencimento motivado do julgador, por entender desnecessária a dilação probatória pretendida, não evidencia cerceamento de defesa, à luz dos artigos à luz dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Atente-se que, in casu, o i. Julgador a quo apontou a observância das diretrizes legais do procedimento de arrematação pelo leiloeiro, esclarecendo a ausência de qualquer ilegalidade, situação em que o inconformismo da parte deve ser manifestado pela via recursal adequada, conforme o fora feito. ID 32232897 – Págs. 15/16 Atente-se que o próprio Agravante informa que o lance que culminou na arrematação foi devidamente apresentado, ainda que posteriormente à data por ele esperada – sendo, portanto, inequívoca a sua ciência do ato ora questionado; contudo lança ilações a respeito da sua autenticidade. Confira-se (ID 23004111 - Pág. 14): (...) Nesse aspecto, o seu mero inconformismo não possui substrato capaz de provocar a nulidade do procedimento questionado, uma vez que os requisitos editalícios foram devidamente observados e o leiloeiro oficial é detentor de fé pública (Decreto 21.981/32) e se encontra naquele ato autorizado pelo magistrado, não podendo ser desqualificado sem a cabal demonstração de dolo. (...) Demonstrado pela documentação apresentada que esses requisitos foram observados, escorreita a solução de origem, no sentido de que as hastas percorreram o procedimento exigido pelo Juízo, tendo o leiloeiro designado se atentado para as regras fixadas no edital atinente ao ato expropriatório, alcançando parcialmente o fim pretendido, de sorte que a hipótese de invalidade ou ineficácia da arrematação do art. 903, §1o, do CPC, não se faz presente. Nesse passo, inexiste fundamento que ampare a nulidade alegada pelo Agravante; outrossim, a invalidade processual somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual com a existência de prejuízo, em observância ao princípio processual do pas de nullité sans grief, situação que não se amolda ao caso em voga, tendo em vista a inequívoca ciência do Agravante dos atos que sucederam ao leilão questionado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 10/6/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, porque os artigos 3o, inciso I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, §§ 1o, 2o e 3o, 23, inciso II, e 93, inciso IX, todos da CF, carecem do indispensável prequestionamento. A bem da verdade, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados dispositivos constitucionais, e sequer foram opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria prosseguir, haja vista que a violação ao texto constitucional seria reflexa, pois, conforme foi explicitado no especial, está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. No tocante aos pedidos de majoração de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015